Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-70.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-70.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA NASCIMENTO ROMANA e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, MARCELO MAX TORRES VENTURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA À COMPANHEIRA E DEPENDENTE DO SEGURADO. DEMORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvana Nascimento Romana contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. O pedido se fundamenta na negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de falecimento do segurado Alexandre Costa, companheiro da Apelante e genitor da menor, sob o argumento de ausência de documentação comprobatória da união estável, apesar de reconhecimento do INSS. A sentença de origem fixou indenização securitária e danos morais em R$ 4.000,00. O recurso visa à majoração dessa quantia para R$ 20.000,00 e à alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da negativa final do pagamento, em 11 de junho de 2022.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada em razão da conduta protelatória da seguradora; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deve ser a data do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, mesmo após apresentação de documentação suficiente — incluindo concessão de pensão por morte pelo INSS — configura resistência indevida à pretensão da autora, legitimando o interesse de agir.

O contrato de seguro de vida em grupo está sujeito à legislação consumerista, sendo a beneficiária consumidora final, destinatária das normas protetivas previstas no CDC.

A negativa de cobertura securitária baseada em exigências reiteradas e desproporcionais, após longa demora de 07 (sete) anos, revela violação aos deveres de boa-fé objetiva, lealdade e transparência, caracterizando falha na prestação do serviço.

A recusa administrativa injustificada após o luto decorrente de morte trágica (homicídio) agrava o sofrimento da beneficiária e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
in re ipsa.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se desproporcional diante do lapso temporal e da gravidade da conduta da seguradora, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes da própria Quinta Câmara Cível do TJ-BA.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, aplicável a hipóteses de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativa indevida de pagamento de seguro de vida, acompanhada de exigências reiteradas e desproporcionais por parte da seguradora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A responsabilidade civil da seguradora por danos morais decorrentes de negativa injustificada de cobertura securitária é contratual, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo de espera e a conduta da fornecedora do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 405, 765 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 47; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8053911-64.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 28.02.2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0539779-57.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 04.02.2025;
STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.